Tribunal: TJSP
Processo: 1000900-23.2014.8.26.0568
Classe: Apelação Cível / Direito de Vizinhança
Órgão julgador: Neto Barbosa Ferreira
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
Direito de vizinhança – Ação demolitória c.c. pedido de indenização por danos morais, sob a alegação de que janela construída no imóvel vizinho, pertencente aos réus, sem a observância do recuo mínimo legal, estaria comprometendo a privacidade do suplicante – Sentença de parcial procedência – Apelos de ambas as partes – Decadência – Inocorrência, contrariamente ao alegado pelos réus –

Ementa:
Direito de vizinhança – Ação demolitória c.c. pedido de indenização por danos morais, sob a alegação de que janela construída no imóvel vizinho, pertencente aos réus, sem a observância do recuo mínimo legal, estaria comprometendo a privacidade do suplicante – Sentença de parcial procedência – Apelos de ambas as partes – Decadência – Inocorrência, contrariamente ao alegado pelos réus – Afigura-se discricionário o entendimento que tem por meta fixar o início do prazo decadencial na data em que o dono da obra, e réu da ação demolitória, considera acabada a estrutura ou benfeitoria objeto de questionamento – Termo inicial que deve ser contado da expedição do habite-se, como já assentado em iterativa jurisprudência que, para resguardar a segurança jurídica, optou por adotar critério objetivo, fixando o termo inicial do prazo decadencial na data de expedição do habite-se – Autor, por seu turno, deduziu pedido alternativo, para compelir a parte ré a demolir ou vedar a janela irregular – Proposta apresentada pelo perito que não se trata de mera sugestão, mas de alternativa estrutural de viabilidade técnica, em consonância com a exigência contida no art. 1.301, §1o, do Código Civil e abrangida pelo pedido alternativo feito pelo próprio autor, pois teria como efeito concreto vedar o ângulo de visão invasivo que se tem da janela dos réus para o terreno do autor. Violação do art. 473, §2o, CPC/2015 – Inocorrência – Danos morais – Inocorrência – A mera visualização da área externa, ou dos fundos do terreno, não tem o condão de acarretar danos à privacidade de quem quer que seja, na medida em que a vista de outras janelas, construídas dentro das especificações técnicas no imóvel do réu, ou mesmo de eventual edifício construído nas proximidades do imóvel do autor, podem franquear a visão da área externa do terreno, sem que o proprietário possa alegar violação a seu direito de privacidade. Análise da ocorrência de danos extrapatrimoniais, nestes casos, que deve ser feita cum grano salis, por se tratar de situação ordinária vivenciada por moradores inseridos no contexto dos centros urbanos – Recursos improvidos.